Tribunal: TJSP
Processo: 1006346-46.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL - RECURSO ADESIVO – Majoração dos honorários advocatícios – Modalidade de interposição de recurso prevista no art. 997 do CPC – Requisito de sucumbência recíproca ausente – Inadmissibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pretensão destinada a compelir a municipalidade ao pagamento de gasto com internação em UTI e despesas correlatas em hospital

Ementa:
PROCESSUAL - RECURSO ADESIVO – Majoração dos honorários advocatícios – Modalidade de interposição de recurso prevista no art. 997 do CPC – Requisito de sucumbência recíproca ausente – Inadmissibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pretensão destinada a compelir a municipalidade ao pagamento de gasto com internação em UTI e despesas correlatas em hospital particular - Situação de urgência médico-hospitalar, com risco de morte e indicação de intubação da paciente e cuidados em UTI – Quadro de urgência médico-hospitalar configurado nos elementos de convicção do feito – Tentativas de transferência da paciente para UTI de hospital público, sem êxito, em razão da ausência de vaga – Caracterizada a omissão do Município réu no que concerne à transferência da paciente posteriormente aos primeiros atendimentos de urgência – Sentença de parcial procedência da demanda mantida – APELAÇÃO DESPROVIDA.